Tribunal: TJES
Processo: 5001675-32.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001675-32.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELYSA GONCALVES NOGUEIRA
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1314846
) tempestivamente.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ELYSA GONÇALVES NOGUEIRA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da justiça gratuita;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
d)
que ficou estabelecido que as parcelas de janeiro e fevereiro do ano de 2020 seriam cobradas apenas no final do curso;
e)
que em razão da pandemia da Covid-19 o curso mudou para a modalidade EAD e que a recorrente não se adaptou;
f)
que além das cobranças teve seu nome negativado;
g)
que a recorrida não cumpriu com seu dever de informação, pois não esclareceu à recorrente acerca da cláusula contratual que exigia o pagamento das mensalidades (de janeiro e fevereiro de 2020) em caso de desistência do curso;
h)
que as cobranças, bem como a negativação do seu nome se deram de forma ilegal;
i)
que a desistência do curso é devida;
j)
que devem ser extintas as cobranças dos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2020, bem como que seu nome seja retirado dos órgãos de proteção ao crédito;

k)
que a evasão da recorrente configurou medida excepcional;
l)
que houve perda do tempo útil
; m)
que houve falha na prestação dos serviços;
n)
que faz jus a indenização a título de danos morais.

Ao revés do alegado pela recorrida, defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documento acostado aos autos que comprova que a parte faz jus a dita benesse (ID.
1314838
).

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos à recorrente, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a suposta ilegalidade da recorrida ao realizar as cobranças das mensalidades dos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2020 a recorrente, bem como de ter incluído seu nome no rol de inadimplentes, e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Pois bem, a sentença do Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, por entender que não houve comprovação, por parte da recorrente, de que a situação narrada na inicial tenha se dado em razão de falha na prestação do serviços ou ato ilícito praticado pela recorrida e que tal situação não enseja a extinção das cobranças, bem como o pedido indenizatório pleiteado.

Depreende-se dos autos que não há que se falar em reforma da sentença, isto porque, ao revés do alegado pela recorrente, muito embora a parte tenha sido cobrada pelas mensalidades e seu nome tenha sido negativado, a parte teve os serviços da recorrida a sua disposição e as
parcelas foram acordadas antes mesmo da pandemia.

Ademais, a recorrente realizou o pagamento referente aos meses de abril, maio, junho e julho do ano de 2020 (ID.
1314816
), mas que em contato com os atendentes da recorrida (02/06/2020) informou sobre a impossibilidade de continuar com o curso por questões pessoais, conforme se extrai das conversas acostados aos autos (ID.
1314817
).

Ocorre que, conforme a narrativa da exordial, do que se observa é que a recorrente não se adaptou a modalidade EAD, e que a desistência não ocorreu em razão de falha na prestação dos serviços ou ato ilícito praticado pela recorrida.

Isto porque, em relação aos débitos - referentes aos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2020 -, eles são anteriores ao pedido de desistência, razão pela qual tenho que a recorrida agiu no exercício regular do seu direito ao efetuar as cobranças, bem como negativar o nome da recorrida em razão dos débitos inadimplidos.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais -
Desistência do curso pelo aluno formalizada por escrito – Possibilidade da cobrança das parcelas anteriores à formalização da desistência
– Multa compensatória correspondente a uma mensalidade pela rescisão antecipada do pacto – Previsão contratual - Cumprimento parcial da obrigação - Redução, entretanto, que se faz necessária, à luz dos artigos 413 do CC - Multa contratual moratória fixada em 6% - Abusividade - Redução para 2% - Aplicação do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor - Não pagamento da mensalidade e da multa pelo aluno, que ocasionou a inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito – Negativação legítima – Ausência de danos morais indenizáveis – Recurso parcialmente provido, apenas para o fim de reduzir o percentual da multa moratória ao patamar de 2% e de se determinar a redução da multa compensatória em 50%. (TJ-SP - APL: 00574549220118260602 SP 0057454-92.2011.8.26.0602, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 26/07/2016, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2016) (original sem destaque)

Situação diferente seria se a recorrida estivesse cobrado por um serviço que não foi prestado, explico. Se, após o pedido expresso da recorrente de impossibilidade de se manter no curso (rescisão contratual), a recorrida realizasse a cobrança em relação às parcelas posteriores, tal conduta seria ilegal, o que não é o caso dos autos, pois a cobrança é referente as parcelas anteriores ao contato com a recorrida.

Lado outro, a recorrida confirma que no ato da contratação foi ofertada a possibilidade de pagamento das mensalidades dos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2020 no fim do curso, em razão da adesão da recorrente ao Parcelamento de Matrícula Tardia.

No entanto, existe cláusula contratual que aduz a necessidade de pagamento, em trinta dias
[1]
, das parcelas com pagamento tardio - janeiro e fevereiro de 2020 -, em caso de evasão do aluno, ou seja, quando ele deixa de se matricular no semestre seguinte, conforme se observa na situação dos autos

Nesse
ínterim, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, não se ignora as condições pessoais da recorrente, que podem ter se agravado, consideravelmente, em razão do momento excepcional vivenciado com a Pandemia da Covid-19.

Ocorre que a impossibilidade de prosseguir com o curso não isenta a recorrente do pagamento das parcelas referentes aos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2020, pois são parcelas acordadas antes mesmo da pandemia, sem dizer no fato de que a recorrida cumpriu com o contrato, mesmo diante do momento excepcional que se alastrou pelo mundo.

Nessa esteira, tenho que a improcedência dos pedidos da exordial, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo,
é medida que se impõe, pois a recorrida agiu no exercício regular do direito ao proceder com as cobranças e a consequente negativação do nome da recorrente, não havendo que se falar em falha na prestação dos serviços ou ato ilícito indenizável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
Cláusula 4ª - Caso o ALUNO abandone suas atividades educacionais na MANTENEDORA sem a devida comunicação de desligamento durante e vigência do Curso e sem que tenha formalizado sua desistência (evasão), o ALUNO deverá pagar, em até 30 (trinta) dias à MANTENEDORA, os valores devidos em decorrência do Contrato até o término do semestre letivo em que ocorreu a evasão, juntamente com o todo Saldo Remanescente, em razão do serviço educacional estar à disposição do ALUNO, sob pena de aplicação de multa, juros e correção previstos na cláusula 2ª acima.

[...]

Cláusula 7ª - Abandono - Caso o ALUNO abandone suas atividades educacionais na IES sem a devida comunicação para IES sobre o seu desligamento durante a vigência do Curso e sem que tenha formalizado sua desistência (evasão), ficará automaticamente vencido todo o saldo, devendo o ALUNO pagar, em até 30 (trinta) dias à IES contados da data da ocorrência de um dos eventos descritos no caput, os valores devidos em decorrência dos PEPs contratados, do Contrato e deste Contrato de Parcelamento, juntamente com o todo saldo, em razão do serviço educacional estar à disposição do ALUNO.

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. A AUTORA ADUZ QUE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 NÃO SE ADAPTOU A MODALIDADE EAD E RESCINDIU O CONTRATO. ALEGA QUE A RECORRIDA COBROU PELAS MENSALIDADES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2020 E QUE EM RAZÃO DISSO TEVE SEU NOME NEGATIVADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RECORRIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA RECORRIDA. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.